Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. DEMONSTRAÇÃO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PERÍODO ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. LEI No 9.278/1996. JURISPRUDÊNCIA STJ. PARTILHA. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373. CC. ARTS. 1.725 C/C 1.659.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família (CC. arts. 1.723, § 1o c/c 1.521).
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento associados às provas juntadas aos autos corroboram o período da união estável estabelecido na sentença.
4. Embora sejam inaplicáveis as normas do Código Civil de 2002 aos primeiros 13 anos da união estável, as partes não firmaram contrato escrito sobre a regulação dos bens e a jurisprudência do STJ orienta que o art. 5o da Lei n.o 9.278/1996 deve ser interpretado no sentido de incidir o regime da comunhão parcial de bens, “pelo qual há comunicabilidade ou meação dos bens adquiridos a título oneroso na constância da união, prescindindo-se [dispensando-se], para tanto, da prova de que a aquisição decorreu do esforço comum de ambos os companheiros” (REsp n. 1.349.788/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 29/8/2014).
5. Nos termos do CC, art. 1.725, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
6. O direito de propriedade sobre bens imóveis exige título devidamente registrado em Cartório, não podendo ser substituído por qualquer outro meio de prova. Se a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade dos imóveis que pretende ver partilhados, impõe-se a exclusão desses bens da partilha. Precedente.
7. Ausente individualização dos bens a serem partilhados além da falta de demonstração da existência e propriedade dos bens móveis que guarneciam a residência na data da separação de fato, não é possível realizar a partilha.
8. Recurso conhecido e não provido.